Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA "MORAR BEM". CODHAB. CANDIDATO HABILITADO PELA EMPRESA PÚBLICA. INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO CADASTRAL.

1. A efetivação do direito à moradia digna depende da implantação de políticas públicas pelo Estado, que se sujeitam à escassez de recursos.

2. Para prosseguir no programa habitacional de interesse social intitulado Morar Bem, deve o pretendente preencher todos os requisitos da Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal.

3. A comprovação de que o nome da Apelante estava inscrito em órgão de proteção ao crédito quando da indicação para a aquisição do imóvel impede que seja contemplada com o bem vindicado no Itapoã.

4. É imprescindível a observância aos critérios objetivos e impessoais fixados pela legislação, só cabendo a intervenção do Poder Judiciário nos casos de flagrante abuso ou ilegalidade – o que não se observa no presente caso – sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.